Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Demanda de busca apreensão convertida em execução. Preliminar rejeitada: não há nulidade quando o ato não causa prejuízo às partes (pas de nullité sans grief). Homologação de pedido de desistência. Honorários advocatícios devidos (CPC 90). Defensoria Pública no exercício da curatela especial. Verba destinada ao PRODEF.